Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-03.2018.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADIR BULHOES LIRA - CPF: 264.836.701-25 (RECORRENTE), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), JAIME PINTO ARAUJO - CPF: 116.398.732-87 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Colendo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV,
“porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

2.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público
. (Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

3.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento pacificado desta e. Turma Recursal Única.

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos autores e monocraticamente negou seguimento ao recurso:

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inc. IV, alínea “a” do Código de Processo Civil e a Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE SEGUIMENTO, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do direito do Recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante busca a reforma da decisão monocrática pelo órgão colegiado, para manter reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo, em razão da ocorrência da defasagem salarial por ocasião da conversão da URV. Por fim, prequestiona a matéria correlata.

O agravado Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

A parte agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condená-lo a incorporar à remuneração da parte autora, o percentual de 11,98%, em razão da perda salarial decorrente da URV.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante pretendeu incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação do agravado ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV,
“porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

Restou assentado pela corte superior, ainda, que a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃOTEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Esta E. Turma Recursal Única em
11/09/2019
, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, aprovou a edição da Súmula nº 11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

Assim, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do excelso Supremo Tribunal Federal, a partir de 1998, quando ocorreu a reestruturação da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso (
Lei Complementar nº 50/1998
) iniciou-se a fluir o prazo prescricional quinquenal e encerrou-se em
2003.

Como a presente ação somente foi distribuída no dia
09/04/2018
, na referida data já tinha sido fulminado pela prescrição quinquenal o direito de o Autor pleitear indenização referente a diferenças pela conversão de CRUZEIRO REAL para URV, estava prescrito conforme reconhecido pelo STJ e STF.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ela foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. 105727966, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022